Tribunal: TJES
Processo: 5000404-23.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-23.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS TESCHE

APELADO: GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência da ação de execução de título extrajudicial formulado pelo autor, o condenou ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 485, VIII, c/c art. 90 do Código de Processo Civil.

O apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, alegando que a desistência ocorreu antes da citação da parte contrária e foi motivada pela impossibilidade de arcar com as custas iniciais, devendo ser aplicada a regra do
cancelamento da distribuição
prevista no art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o benefício da
gratuidade da justiça
deve ser concedido ao apelante na fase recursal; e (ii) saber se a homologação de
desistência da ação
antes da citação do réu e por impossibilidade de recolhimento das custas iniciais pode ser equiparada ao
cancelamento da distribuição
(art. 290 do CPC), desonerando o autor do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Deve ser
deferido o benefício da gratuidade da justiça
ao apelante, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, por não haver nos autos elementos suficientes que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada.

A
homologação da desistência da ação
, antes da citação do réu e motivada pelo não pagamento das custas iniciais, deve ser
equiparada ao cancelamento da distribuição
do feito (art. 290 do CPC), e não à desistência prevista no art. 90 do CPC.

A regra do art. 90 do CPC, que impõe ao desistente o pagamento das custas, não se aplica à hipótese em que a desistência é exteriorizada
antes da
tri
angularização da relação processual
e tem como fundamento a impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais, situação que se enquadra na consequência jurídica própria do
cancelamento da distribuição
(art. 290 do CPC).

O fato de o autor comunicar a impossibilidade de pagamento por meio de pedido de desistência, em vez de deixar escoar o prazo para o recolhimento das custas, não pode gerar-lhe ônus maior do que o cancelamento da distribuição, que é a consequência legal prevista para a ausência de pagamento do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
provido
para afastar a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento
: "1. A regra do art. 90 do CPC, que impõe o pagamento de custas em caso de desistência da ação, não se aplica quando o pedido for formulado antes da citação do réu e motivado pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais. 2. A homologação de desistência da ação, antes da citação e pelo não recolhimento das custas iniciais, equipara-se ao cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, desonerando o autor do pagamento dos encargos processuais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 90, 99, § 7º, 290, 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1442134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBERTO CARLOS TESCHE
contra a r. sentença proferida no id. 16337220, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Itaguaçu, que nos autos da “a
ção de
execução de título extrajudicial”

movida em face de
GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW
, homologou o pedido de desistência apresentado pelo autor e condenou-o ao pagamento de custas processuais.

Em suas
razões recursais
(id. 16337221), o apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, na sequência, aduz que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que pugnou pela desistência do feito exatamente em razão da sua impossibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais, salientando que o pedido foi homologado antes mesmo da citação da parte contrária, devendo ser aplicada a regra do art. 290 do CPC.

Sem contrarrazões, porque não houve a triangularização do processo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000404-23.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS TESCHE

APELADO: GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBERTO CARLOS TESCHE
contra a r. sentença proferida no id. 16337220, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Itaguaçu, que nos autos da “a
ção de
execução de título extrajudicial”

movida em face de
GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW
, homologou o pedido de desistência apresentado pelo autor e condenou-o ao pagamento de custas processuais.

Pelo que denoto, o autor, ora apelante, na petição inicial, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. Em análise, o d. Juízo de origem proferiu despacho determinando que juntasse documentos que comprovassem a alegação de hipossuficiência (id. 16337214).

Em seguida, o recorrente colacionou aos autos páginas, sem anotação, de sua carteira de trabalho (id. 16337216) e extrato de uma conta corrente do Banco do Brasil em saldo (id. 16337217).

O d. Juízo entendeu que os documentos trazidos não foram suficientes para que o apelante se desincumbisse de provar sua alegada pobreza, motivo pelo qual indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada.

O apelante, então, requereu a desistência da ação, com o consequente cancelamento da distribuição (id. 16337219).

Ao proferir a sentença ora atacada (id. 16337220), o magistrado primevo homologou a desistência na forma do art. 485, inciso VIII do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça e aduzindo, em suas
razões recursais
(id. 16337221), que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que pugnou pela desistência do feito exatamente em razão da sua impossibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais, salientando que o pedido foi homologado antes mesmo da citação da parte contrária, devendo ser aplicada a regra do art. 290 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a dispensabilidade do recolhimento do preparo encontra amparo no art. 99, § 7º, do CPC, visto que o insurgente requer, também, o deferimento da gratuidade da justiça. E, no caso em comento, entendo por deferir o benefício, por entender que não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele apresentada.

Ultrapassada esta questão, importa destacar que, no caso concreto, razão assiste ao apelante. Isto porque, se tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC.

Neste caso, entendo que a homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo.

Corroborando tal entendimento interpretativo, colhe-se de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. (...) 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1442134 / SP , Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 17/11/2020).

Tal posicionamento também vem sendo adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM DECISÃO PRETÉRITA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO COM A CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES. CUSTAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. A despeito de a decisão haver condenado a apelante ao pagamento das custas processuais, como consequência do pedido de desistência da ação, o caso apresenta peculiaridade que justifica a dispensa do pagamento dos referidos encargos, pois o pedido da autora deu-se, justamente, pelo fato de ausência de condições do referido custeio. Sendo assim, releva-se apropriado equiparar a extinção do processo, ordenada pelo Magistrado, ao cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas, nos moldes do artigo 290, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00190956020218160001 Curitiba 0019095-60.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de desistência da ação antes da citação do embargado. Desistência homologada com determinação para recolhimento das custas judiciais. Inadmissibilidade. Processo inexistente. Hipótese de cancelamento da distribuição. Inteligência do art. 290, CPC. Custas indevidas. Precedentes do C.STJ e desta Corte. RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJ-SP - AC: 10192327720208260196 SP 1019232-77.2020.8.26.0196, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 03/11/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESISTÊNCIA PROTOCOLADA ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO, COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO, TODAVIA, QUE ENSEJARIA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXEGESE DO ART. 290 DO CPC. MODIFICAÇÃO DO DECISUM NO PONTO, AFASTANDO-SE O ENCARGO ATRIBUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "(. . .) A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015 .4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC (...)" (STJ, AREsp 1442134 / SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020). (TJ-SC - APL: 50019272120218240135 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001927-21.2021.8.24.0135, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Câmara de Direito Civil)

Colaciono, ainda, precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. FLEXIBILIZAÇÃO. ART. 290 DO CPC/15. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE STJ. 1. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 2. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. (AREsp 1442134/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/12/2020) 3. Recuso conhecido e provido. (TJES; AC 0019651-83.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 13/07/2021; DJES 03/09/2021)

Desta forma, a homologação de desistência não implica em qualquer condenação de custas, uma vez que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do autor quanto às custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)